Tribunal: STF
Processo: HC 210485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliana Benedita Bernardo, no qual se aponta como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 669.049/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que a paciente foi presa pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), em decorrência da apreensão de aproximadamente 235g (duzentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, duas armas de fogo – sendo uma com numeração suprimida –, balanças, embalagens plásticas e caderno de contabilidade.



    Sobreveio condenação, sendo-lhe imposta a pena de 12 anos e 10 meses de reclusão e 2883 dias-multa, como incursa nos artigos 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06, negado o direito de recorrer de liberdade.



    Segundo a defesa, 



    “não há noticia nos autos do envolvimento da paciente com organizações criminosas e temos uma prova concreta que a paciente não se furtará da aplicação da lei penal, diante que provou isso, quando solta, fora determinado seu regresso por força de uma decisão judicial, compareceu espontaneamente em solo policial, portanto, não há motivos para paciente ficar presa preventivamente por força de uma sentença condenatória que esta em fase de apelação”.



    Para o impetrante, a sentença penal condenatória não apresentou fundamentação idônea para negar à paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar da prisão da paciente, ainda que com a imposição de cautelares alternativas.



    Examinados os autos.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES AFASTADAS. RESTABELECIDA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ARMAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADA A LIBERDADE SEM NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, em posse da paciente, ora agravante, e do corréu, foram apreendidos aproximadamente 235g (duzentos e trinta e cinco gramas) de cocaína, duas armas de fogo – sendo uma com numeração suprimida –, balanças, embalagens plásticas e caderno de contabilidade. Além do mais, destacou-se que, nas campanas realizadas à residência do casal, "os policiais verificaram intensa movimentação de pessoas no local, típicas da atividade de tráfico", assim como foi encontrada elevada quantidade em dinheiro, "no total de R$ 5.447 reais, em cédulas variadas, bem como munições de vários calibres" (e-STJ fl. 26). Dessarte, evidenciada a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Posteriormente, no curso do julgamento deste habeas corpus, sobreveio sentença condenatória em desfavor da ora agravante, que foi condenada à mais de 12 anos de reclusão como incursa nos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negado o recurso em liberdade sem novos argumentos. 



    4. "Nos casos em que o habeas corpus é impetrado com a finalidade de revogar a prisão preventiva e, no decorrer de sua tramitação, há superveniência da sentença condenatória, na qual não são agregados fundamentos novos, não há prejudicialidade do mandamus" (Rcl n. 36.196/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 29/10/2018). 



    5. No mais, apesar de valorosa a conduta de apresentação espontânea da agravante para cumprimento do mandado, tem-se que permanece o suporte fático acima ponderado e já confirmado em sentença condenatória, justificando a inadequação das cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que diz respeito à negativa do direito de a paciente recorrer em liberdade, o STJ pautou-se na gravidade em concreto da conduta e no modus operandi para manter a prisão preventiva.



    De acordo coma jurisprudência da Corte, “periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    No mesmo sentido: HC nº 203.199-AgR/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/11/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente